Tribunal: TJDFT
Processo: 0720122-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO PELO SUS. APARELHO BPAP S/T SOB MÁSCARA ORONASAL COM UMIDIFICADOR AQUECIDO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ASTREINTES. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo com apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e confirmou a antecipação da tutela concedida condenando o Distrito Federal a fornecer aparelho BPAP S/T COM VOLUME CORRENTE GARANTIDO, PREFERENCIALMENTE COM BATERIA INTERNA E/OU NOBREAK, SOB MÁSCARA ORONASAL, COM UMIDIFICADOR AQUECIDO, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o efetivo cumprimento da decisão. A pretensão do recorrente reside na reforma do valor fixado em astreintes, pedindo a redução para R$1.000,00 (um mil reais), ou sequestro de verbas públicas pelo valor do menor orçamento.
3. O recorrente alega que não foi fixado um limite máximo para as astreintes, implicando em níveis estratosféricos, e que essa aplicação não contribui para o cumprimento da obrigação determinada, pois a entrega do equipamento depende de regras de processo licitatório, sendo adequado anular a multa imposta e determinar a sua substituição mediante o bloqueio/sequestro de verbas públicas, no valor de 3 (três) orçamentos do aparelho , ou que o valor da multa diária seja reduzido para a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais).
4. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O artigo 6o da CF dispõe: "São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição." e, ainda, o artigo 196 também da Constituição especifica: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
5. Considerando que o equipamento é comercializado regularmente no país (consta da relação de medicamentos padronizados pela SES/DF), disponibilizado pela Anvisa e ofertado pelo SUS, deve ser assegurado seu fornecimento, se prescrito pelo médico assistente como mais indicado para o tratamento da enfermidade que acomete o cidadão, notadamente quando o médico que o prescreve integra os serviços públicos de saúde.
6. Os documentos constantes nos autos atestam a doença grave que acomete a paciente, conforme relatório médico apresentado (ID. no 17464241 – pág. 4/5), que demonstram de forma inequívoca que a paciente apresenta diagnóstico de acometimento respiratório crônico e apneia obstrutiva do sono associado a doença neuromuscular, relacionada a Esclerose Lateral Amiotrófica, devendo utilizar o referido aparelho ao dormir, sob risco e agravamento no seu quadro clinico, inclusive risco de vir a óbito.
7. O valor arbitrado a título de astreintes é medida legalmente prevista para conferir maior eficácia às decisões judiciais, e deve observar a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
8. No entanto, as astreintes não devem ser fixadas em valor superior ao do próprio bem objeto da obrigação, a fim de que não se torne mais vantajoso o seu descumprimento e também evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário. A pesquisa de preço relacionada ao aparelho pretendido no site eletrônico buscapé Bipap: Ofertas com os Menores Preços No Buscapé (buscape.com.br) que por sua vez, remete aos valores comercializados em diversas lojas (americanas, submarino pontofrio e shoptime), demonstra que o equipamento pode ser adquirido pelo valor de até R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), acrescido com a máscara. Desse modo, é razoável a redução das astreintes que devem ser fixadas em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor das astreintes.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (Art. 55, Lei no. 9099/95).
11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.